Tribunal: STF
Processo: HC 68459
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".
         Crime continuado. Unificação de penas.
         Pretensão fundamentadamente rejeitada pelo órgão Coator.
         Exame  da   continuidade  delitiva   envolvendo   vários   e
complexos processos de execução. Impossibilidade no âmbito do "habeas
corpus".
         Pedido indeferido.